Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE DO CONTRATANTE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL PREVISTO EM CONTRATO. SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o contratado-apelante conferiu ao contratado-apelado desconto de pontualidade no pagamento de mensalidades escolares adimplidas em atraso; assim e conforme muito bem definido em sentença, tacitamente repactuados os termos do contrato, o que perdurou por lapso temporal considerável. Por isto, pretensão de cobrança de valores relativos ao atraso que acabam por configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.